Tribunal: STM
Processo: 7000231-41.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO DENEGADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DE AMBAS AS PARTES. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. PEDIDO CONTRÁRIO À TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM EXAME 1. Agravos Internos interpostos pela Defesa Pública e pela Procuradoria Geral de Justiça Militar, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito, por ser a matéria contrária à tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Os Impetrantes buscam desconstituir a decisão hostilizada, almejando a homologação do ANPP ajustado entre o MPM e o Acusado, assistido pela DPU. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão recorrida apresenta-se escorreita ou se carece de reparo, ao conhecer e negar provimento aos Recursos originários, haja vista o seu objeto retratar matéria enquadrada na temática firmada por esta Corte no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O tema trazido à discussão pelo Órgão Ministerial e pela Instituição Defensória foi satisfatoriamente enfrentado, considerando ser imperativa a observância da tese estabelecida no julgamento do IRDR nº 7000457- 17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter vinculante e obrigatório, segundo o comando normativo ínsito no art. 927 e seguintes do Código de Processo Civil. 4. O decisum agravado encontra-se irreprensível, ao conhecer e negar provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Parquet Castrense e pela DPU, tendo em conta a pretensão ser contrária ao entendimento definido por esta Corte, em sede de IRDR. IV – DISPOSITIVO E TESE 5. Agravos Internos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §14; CPC, art. 927, III, e 985, I; RISTM, art. 13, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 184674 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 18/8/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000231-41.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO COMUNELLO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES AGRAVOS INTERNOS, INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RSE Nº
7000030-49.2025.7.00.0000, COM FUNDAMENTO NO ART. 13, VI, DO RISTM,
POR SE TRATAR DE MATÉRIA RELACIONADA À TESE FIRMADA NO IRDR Nº
7000457-17.2023.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000231-41.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGRAVANTE: EDUARDO AUGUSTO COMUNELLO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVOS INTERNOS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) E
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO DENEGADA PELO
JUÍZO A QUO. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DE AMBAS AS
PARTES. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. PEDIDO CONTRÁRIO À
TESE FIRMADA POR ESTE TRIBUNAL EM INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME.
I – CASO EM EXAME
1. Agravos Internos interpostos pela Defesa Pública e pela Procuradoria Geral
de Justiça Militar, contra decisão monocrática que conheceu e negou
provimento aos Recursos em Sentido Estrito, por ser a matéria contrária à tese
fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Os Impetrantes
buscam desconstituir a decisão hostilizada, almejando a homologação do ANPP
ajustado entre o MPM e o Acusado, assistido pela DPU.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão recorrida apresenta-
se escorreita ou se carece de reparo, ao conhecer e negar provimento aos
Recursos originários, haja vista o seu objeto retratar matéria enquadrada na
temática firmada por esta Corte no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O tema trazido à discussão pelo Órgão Ministerial e pela Instituição
Defensória foi satisfatoriamente enfrentado, considerando ser imperativa a
observância da tese estabelecida no julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter vinculante e obrigatório, segundo o
comando normativo ínsito no art. 927 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. O decisum agravado encontra-se irreprensível, ao conhecer e negar
provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Parquet Castrense
e pela DPU, tendo em conta a pretensão ser contrária ao entendimento definido
7000231-41.2025.7.00.0000
40001373051 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por esta Corte, em sede de IRDR.
IV – DISPOSITIVO E TESE
5. Agravos Internos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §14; CPC, art. 927, III, e 985, I;
RISTM, art. 13, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 184674 ED, Rel. Min. Roberto
Barroso, 1ª Turma, j. 18/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Agravos Internos,
interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar, para manter,
na íntegra, a decisão que negou provimento ao RSE nº 7000030-49.2025.7.00.0000, com
fundamento no art. 13, VI, do RISTM, por se tratar de matéria relacionada à tese firmada no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravos Internos interpostos pela Defensoria Pública da União
(DPU) e pela Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM), contra a decisão proferida por
este Relator, nos autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000030-
49.2025.7.00.0000/RS, em 20/3/2025, que conheceu e negou provimento às insurgências
interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela DPU. Nessa decisão, manteve-se
inalterada aquela prolatada pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), nos autos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nº 7000448-
10.2024.7.03.0203/RS, que rejeitou o requerimento de homologação do ANPP, ajustado entre
o MPM e o ex-Soldado do Exército Eduardo Augusto Comunello, assistido pela DPU,
aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que veda a utilização desse instrumento no âmbito
da Justiça Militar da União (JMU).
Segundo o Auto de Prisão em Flagrante (APF) n° 7000334-71.2024.7.03.0203,
no dia 11/9/2024, em torno de 21h20, Eduardo Augusto Comunello teria violado o preceito
contido no art. 290 do Código Penal Militar (CPM), ao ingressar no Corpo da Guarda do 6º
Batalhão de Engenharia de Combate, trazendo consigo, dentro de uma bolsa, seda,
dichavador e um envelope, com aproximadamente 1,9g da substância entorpecente,
vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
7000231-41.2025.7.00.0000
40001373051 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 22/11/2024, após verificar a presença dos elementos caracterizadores do
delito, o Parquet Militar apresentou ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM proposta de ANPP
pactuado com Eduardo Augusto Comunello, devidamente assistido pelo Órgão de Defesa
Pública, com o propósito de ser aprovado, processo autuado sob o nº 7000448-
10.2024.7.03.0203/RS.
A homologação do ANPP formulado pelas Partes foi indeferida pelo
Magistrado a quo, em decisão de 2/12/2024, com fundamento no entendimento de caráter
vinculante assentado pelo Plenário do STM, em 19/11/2024, ao apreciar o IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, contrário à aplicação de ANPP nesta Justiça Castrense.
À vista da negativa de validação do referido Acordo, tanto o MPM quanto a
DPU interpuseram RSE. Ambas as insurgências almejavam a reforma da decisão do Juízo de
primeira instância, que denegou o pedido de homologação do ANPP ajustado pelas partes,
com supedâneo na orientação estabelecida no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Intimados da decisão hostilizada em 25/3/2025, a DPU interpôs Agravo Interno
em 31/3/2025. O Órgão Ministerial apresentou o mesmo recurso em 8/4/2025. Ambas as
irresignações foram tempestivas e na forma do art. 123, §1°, do Regimento Interno deste
Tribunal (RISTM) (Processo nº 7000030-49.2025.7.00.0000, eventos 20 e 22).
Nas razões do Agravo, a Defesa Pública alega, em breve síntese, que “O
Supremo Tribunal Federal tem se manifestado favoravelmente à aplicabilidade do ANPP na
Justiça Militar em decisões recentes. Calca-se, sempre, na possibilidade de aplicação do
ANPP em processos militares, considerando o princípio da isonomia e a ausência de
incompatibilidade com a natureza dos crimes militares” (evento 1, AGR_INT1).
Por sua vez, nas razões recursais, o Parquet Castrense sustenta, em resumo,
que “todos os cidadãos a igualdade perante a lei, ou seja, devem ser submetidos às mesmas
regras jurídicas vigentes, garantindo-se o direito à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça
Militar, conforme decisões do excelso STF, da mesma forma que vem sendo aplicado no
âmbito da Justiça penal comum. Também há ofensa ao princípio da segurança jurídica, na
medida em que há instabilidade e imprevisibilidade nas relações jurídicas havidas quanto à
aplicação do ANPP na JMU, tendo em vista a homologação de diversos acordos já firmados
perante o 1º grau de jurisdição” (evento 1, AGR_INT2).
Em conclusão, ambos requerem a retratação do posicionamento consignado na
decisão combatida e, via de consequência, sua reconsideração. Caso assim não se entenda,
que sejam os presentes Agravos submetidos ao julgamento pelo Plenário desta Corte
Castrense, para que, ao final, possam ser providos, reformando-se o decisum agravado,
possibilitando a homologação do ajuste firmado entre o MPM e o ex-Soldado do
Exército Eduardo Augusto Comunello, com a assistência da DPU, autuado como ANPP nº
7000448-10.2024.7.03.0203/RS.
Em 16/4/2025, mantive a decisão agravada, por seus próprios fundamentos e
pelo convencimento de seu acerto, ocasião em que determinei vista à PGJM para
manifestação, nos termos do art. 123, § 1º, do RISTM (evento 5).
7000231-41.2025.7.00.0000
40001373051 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar,
Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, reiterou o posicionamento do Órgão Ministerial,
"favorável ao acolhimento das razões recursais defensivas", requerendo o regular
processamento e julgamento dos Agravos (evento 9).
VOTO
Os Agravos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas na reforma da decisão impugnada, além de se traduzirem em instrumento hábil
para a submissão das decisões monocráticas ao crivo dos membros do Colegiado. Assim,
merecem seguimento.
1. Objeto dos recursos
A insurgência em apreciação tem por escopo desconstituir decisão monocrática,
de minha lavra, proferida nos autos do RSE nº 7000030-49.2025.7.00.0000/RS, que conheceu
e negou provimento às irresignações interpostas pelo MPM e pela DPU. Nessa decisão,
manteve-se inalterada a decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM, no feito autuado como
ANPP nº 7000448-10.2024.7.03.0203/RS, que rejeitou o requerimento de homologação do
ajuste firmado entre o MPM e o ex-Sd Eduardo Augusto Comunello, assistido pela DPU, em
razão do direcionamento estabelecido no julgamento do IRDR nº
7000457-
17.2023.7.00.0000, que veda a aplicação de ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
Em que pesem os argumentos dos Recorrentes, reafirmo o posicionamento
externado, quando da análise dos aludidos Recursos, de sorte que a pretensão neles deduzida
não merece acolhida, pelos motivos que passo a explicitar.
2. Razões de decidir
Em seu petitório, a Defesa Pública insiste na tese de aplicação de ANPP em
proveito do seu Representado, alegando, para tanto:
Data maxima venia, o entendimento de inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar contraria
a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a interpretação sistemática do
ordenamento jurídico brasileiro.
(...)
O art. 28-A, Código de Processo Penal, ao instituir o ANPP, não excluiu expressamente sua
aplicação à Justiça Militar da União, e o art. 3º do Código de Processo Penal Militar prevê
expressamente que ... "... os casos omissos neste Código serão supridos pela legislação de
processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do
processo penal militar".
O Supremo Tribunal Federal tem se manifestado favoravelmente à aplicabilidade do ANPP na
Justiça Militar em decisões recentes. Calca-se, sempre, na possibilidade de aplicação do
ANPP em processos militares, considerando o princípio da isonomia e a ausência de
incompatibilidade com a natureza dos crimes militares.
7000231-41.2025.7.00.0000
40001373051 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio constitucional da isonomia impede tratamento diferenciado entre jurisdicionados
do sistema de justiça comum e militar quando presentes as mesmas condições objetivas e
subjetivas para aplicação de medidas despenalizadoras. A negativa de acesso ao ANPP
configuraria discriminação injustificada e contrária à tendência de humanização do direito
penal e processual penal brasileiro.
A seu turno, o Órgão Ministerial, em consonância com a DPU, sustenta:
Nesse caminhar, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões,
é favorável à aplicação das alterações promovidas na legislação penal comum na Justiça
Militar, aproximando-se tais legislações, como p.ex: a exigência de realização do
interrogatório do réu ao final da instrução criminal, conforme art. 400 do CPP – HC nº
127.900/AM; aplicação do rito dos arts. 396 e 396-A do CPP aos processos penais militares
cuja instrução não tenha se iniciado, a partir da publicação da ata de julgamento do RHC nº
142.608/SP.
Nesse mesmo sentido, oportuno destacar a firme jurisprudência do STF pela aplicação do
ANPP na Justiça Militar, nos termos assim já decidido: “reconhecer a possibilidade
de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a
quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de
Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a):
EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, DJe-s/n 07/05/2024, Publicado em
08/05/2024). Nesse mesmo sentido: “concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Ministério Público
Militar, no STM, que verifique, no caso concreto, se o paciente reúne as condições
estabelecidas pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal, e manifeste-se motivadamente
sobre o cabimento ou não do acordo em questão. (...) (Habeas Corpus nº 246.656, Ministro-
Relator Cristiano Zanin, Primeira Turma, Julgamento em 02/12/2024, Publicado em
03/12/2024). (Grifos no original)
Nesse desiderato, escudados no princípio da isonomia, os Recorrentes aduzem,
em síntese, que a negativa de acesso ao ANPP configuraria discriminação injustificada e
contrária à tendência de humanização do direito penal e processual penal brasileiro.
Alfim, requerem a reconsideração do decisum vergastado. Caso assim não se
entenda, que os inconformismos sejam apreciados pelo Plenário desta Corte, para se reformar
a negativa de seu pleito, e possibilitar a homologação do acordo estabelecido entre o MPM e
o ex-Sd Eduardo Augusto Comunello, com a participação da DPU, nos autos do ANPP nº
7000448-10.2024.7.03.0203/RS.
Como externei no veredito ora rechaçado, a matéria trazida a debate constitui
objeto de questão já consolidada no âmbito deste Tribunal, em decorrência do julgamento do
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
O inconformismo sub examen já foi enfrentado na decisão recorrida (RSE nº
7000030-49.2025.7.00.0000, evento 11), de modo que trago excerto da fundamentação
sustentadora da solução jurídica adotada, a qual mantenho in totum, como razões de decidir:
A despeito de toda a argumentação consignada e do esforço interpretativo apresentado por
ambas as Partes, os propósitos recursais não logram prosperar.
Consoante se observa no decisum hostilizado, adrede transcrito, o Juízo primevo apresentou,
com a devida clareza, os motivos para o seu posicionamento contrário à homologação do
instrumento despenalizador almejado, respaldando-se nas balizas definidas por este Tribunal,
7000231-41.2025.7.00.0000
40001373051 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no julgamento do aludido IRDR.
O ANPP é um instituto da chamada Justiça Negocial, que passou a integrar o ordenamento
jurídico brasileiro com o advento da Lei nº 13.964, de 24/12/2019, conhecida popularmente
como “Pacote Anticrime”, que inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal comum.
Segundo essa Norma, é um instrumento à disposição do Ministério Público, ao qual foi
conferida a prerrogativa de firmar tratativas, que permitem ao acusado livrar-se do processo
penal propriamente dito, mediante o cumprimento de determinadas condições.
Apesar de o ANPP representar uma ferramenta inovadora para a solução de conflitos, o
legislador pátrio não efetuou qualquer modificação na normativa que cuida do Processo
Penal Militar. Em consequência, iniciou-se debate sobre a aplicação desse ajuste entre as
partes na Justiça Castrense. Dada a recorrência do tema, o posicionamento desta Corte restou
sedimentado no Enunciado nº 18 da Súmula de sua jurisprudência, nos seguintes termos:
SÚMULA Nº 18
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe nº 140, de 22/8/2022,
p. 1, e no BJM nº 33, de 26/8/2022, p. 2.354)
O entendimento sumular não foi suficiente para sedimentar a questão, sobretudo em razão dos
contornos do instituto favoráveis à defesa, e do cotejo dessas nuances com todo o sistema
jurídico pátrio.
Assim, a temática da aplicabilidade de ANPP na Justiça Militar da União foi objeto do IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado pelo Plenário deste Sodalício em 19/11/2024. O
respectivo Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 030/2025, de 25/2/2025,
delimitando a orientação então firmada:
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO
NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS”
PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO
DE CIVIL OU DE MILITAR DO ACUSADO”. Decisão por maioria. (Grifos no
original)
Registro que não desconheço as diversas decisões do STF sobre o assunto, tampouco o
posicionamento do MPM, firmado no Enunciado nº 4 do 9º Encontro do Colégio de
Procuradores de Justiça Militar e materializado no art. 18-A da Resolução 101/CSMPM, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar, no sentido da possibilidade de celebração de
ANPP na Justiça Militar da União.
Todavia, o debate conduzido nesta Corte Castrense a respeito da aplicabilidade do instituto
despenalizador em tela analisou detidamente todas as nuances envolvidas e considerou,
sobretudo, as peculiaridades da Justiça das Armas e a necessidade de preservação da
hierarquia e disciplina castrenses, bens jurídicos que residem no âmago desta Especializada.
A hipótese sub oculi trata do delito insculpido no art. 290 do CPM, cujo objeto jurídico não se
limita à saúde, garantindo a Incolumidade Pública, no Título VI da Parte Especial do CPM.
Assim, tutela, em espectro mais amplo, essencialmente, a hierarquia e a disciplina, enquanto
valores imprescindíveis ao bom funcionamento e à garantia de segurança nas instituições
militares.
7000231-41.2025.7.00.0000
40001373051 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito de o tipo penal em tela encontrar-se no capítulo dedicado, pelo Códex Castrense,
aos crimes contra a saúde, a proteção que ele confere vai muito além da saúde individual e
isoladamente considerada, pois visa a garantir a salvaguarda e a própria vida do militar e de
terceiros, sendo incompatível com a alegação de reduzido grau de reprovabilidade da conduta
ou inexpressiva lesão ao bem juridicamente tutelado.
Corroborando este posicionamento, o STF possui inúmeros precedentes no sentido da
inaplicabilidade do princípio da insignificância nas hipóteses do art. 290 do CPM, que
permanece em plena vigência, em paralelo aos preceitos da Lei nº 11.343, de 23/8/2006, cujas
medidas despenalizadoras não abrangem os delitos militares correspondentes.
Nessa conjuntura, a natureza jurídica do art. 290 do CPM, notadamente quando o crime é
cometido por militar da ativa, não se coaduna com a aplicação de medida despenalizadora de
qualquer espécie, incluindo o ANPP.
Retornando à questão processual, observo carecer de razão a tentativa dos Recorrentes em
afastar a imediata vigência da tese fixada no IRDR, com amparo no disposto no art. 987, §1°,
do CPC:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou
especial, conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
Como se nota, o CPC prevê a suspensão da tese fixada em IRDR, quando interposto recurso
extraordinário ou especial. Contudo, in casu, inexiste recurso extraordinário, até o momento,
de maneira que não há que se falar em efeito de tal recurso.
De outro norte, o art. 927, III, do CPC determina, expressamente, que os juízos respeitem os
acórdãos de resolução de demandas repetitivas, sem qualquer ressalva:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
Destaco que a orientação do Plenário desta Instância Superior, quanto à imediata aplicação
da tese firmada no IRDR, reflete, tão somente, o entendimento consolidado na jurisprudência
dos tribunais superiores, além de retratar o disposto no art. 985, I, do CPC:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de
direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles
que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;
Quanto ao prequestionamento dos princípios constitucionais da isonomia e segurança
jurídica, requerido pelo MPM, em que pese a sua necessidade como requisito à
admissibilidade de eventual recurso extraordinário a ser interposto no STF, não se identifica a
violação, na presente decisão, tampouco no decisum combatido, de quaisquer preceitos ou
dispositivos constitucionais. Para além, é imperiosa a demonstração cabal dos dispositivos,
preceitos ou princípios constitucionais que foram ou viriam a ser supostamente violados, e por
quais motivos, o que não ocorreu, evidenciando a abstração do pleito ministerial.
7000231-41.2025.7.00.0000
40001373051 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando-se o caráter vinculante e, por conseguinte, a observância obrigatória da tese
fixada no referido IRDR, nos feitos em curso nos 1° e 2° graus da Justiça Militar da União, em
processos que versem sobre a matéria tratada no Incidente, constata-se o acerto da decisão
recorrida. À vista disso, as insurgências in tela são passíveis de serem solucionadas por este
Relator, de maneira monocrática, nos termos do art. 932, IV, “c”, do CPC, conforme
expressamente consignado no parágrafo derradeiro do Acórdão proferido no IRDR em
comento.
Como visto, o tema trazido à discussão pelos Recorrentes no presente Agravo
Interno foi satisfatoriamente enfrentado e não comporta delongas. Imperativa a observância
da tese fixada pelo Plenário desta Corte, no julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, por força de seu caráter vinculante e obrigatório, segundo o comando
normativo ínsito no art. 927 e seguintes do Código de Processo Civil.
No vértice, há precedente da Suprema Corte que, mutatis mutandis, contempla
hipótese em que se aplicou entendimento consignado em IRDR, confirmando o acerto dessa
trilha processual:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR. 1. Tendo em vista o caráter infringente da
pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão impugnada,
os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC
152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-
ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu que, no momento do delito, ostentava a
condição de militar, sendo irrelevante que posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade
coatora aplicou o entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de
que “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas”. 4. Não há
nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5.
Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC
184674 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18-08-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-08-2020 PUBLIC 26-08-2020) (grifo nosso)
Ainda na mesma direção, a Ministra do STF ROSA WEBER, ratificando a
correção de se decidir monocraticamente, com amparo em tese fixada no âmbito de IRDR,
negou seguimento ao HC nº 183.809 (decisão proferida em 30/11/2020 e publicada em
2/12/2020). Confira-se:
Habeas corpus. Militar. Posse de entorpecente. Art. 290 do CPM. Competência da
justiça castrense. Conselho Permanente de Justiça. Orientação jurisprudencial desta
Suprema Corte. Manifesta ilegalidade não identificada. Negativa de seguimento.
(...)
Decido
(...)
Como se observa, o acórdão hostilizado, embora não conhecendo do agravo em questão,
enfrentou a matéria de fundo nele deduzida, para ratificar o entendimento anteriormente
firmado pela Corte Castrense em incidente de resolução de demandas repetitivas, no sentido
de que Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticarem crimes na condição de militares das Forças Armadas.
7000231-41.2025.7.00.0000
40001373051 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na realidade, ao deduzir o agravo interno, a impetrante buscou rediscutir tese anteriormente
firmada pelo STM, em sede de IRDR. Em tal hipótese, seria cabível, inclusive, o
desprovimento do recurso em juízo monocrático do Relator, ex vi dos arts. 932, IV, c, e 985, I
e II, ambos do CPC, c/c o arts. 3º, e, do CPPM. Reproduzo os dispositivos mencionados:
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF) (grifos
nossos)
Portanto, a deliberação recorrida apresenta-se escorreita e não carece de
qualquer reparo, ao deixar de acolher o pleito do Parquet Militar e da Defesa Pública, no
sentido de se permitir a homologação do negócio jurídico alinhavado entre as Partes, haja
vista o seu objeto retratar temática enquadrada no entendimento definido por esta Corte, no
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
3. Conclusão
À vista dessas considerações, é inegável o acerto do decisum agravado, ao negar
provimento às insurgências interpostas pelo MPM e pela DPU, tendo em vista a pretensão ser
contrária à tese fixada por esta Corte, em sede de IRDR.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes Agravos
Internos, interpostos pela DPU e pelo MPM, para manter, na íntegra, a decisão que negou
provimento ao RSE nº 7000030-49.2025.7.00.0000, com fundamento no art. 13, VI, do
RISTM, por se tratar de matéria relacionada à tese firmada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373051v25 e do código CRC b4cc6e97.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 29/06/2025, às 14:47:23
7000231-41.2025.7.00.0000
40001373051 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR